Tribunal: TJSP
Processo: 1016632-62.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Plano de saúde – Alegação de negligência na autorização de exames e procedimentos indispensáveis ao tratamento do autor, que o obrigaram a buscar atendimento na rede pública de saúde – Improcedência - Caso, porém, em que os fatos controvertidos exigem ampla dilação probatória, inclusive com a detida apreciação de mídias obtidas junto ao serviço de atendimento da ré - Cerceamento de defesa

Ementa:
Plano de saúde – Alegação de negligência na autorização de exames e procedimentos indispensáveis ao tratamento do autor, que o obrigaram a buscar atendimento na rede pública de saúde – Improcedência - Caso, porém, em que os fatos controvertidos exigem ampla dilação probatória, inclusive com a detida apreciação de mídias obtidas junto ao serviço de atendimento da ré - Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada de ofício para que outra seja proferida após melhor instrução do processo, prejudicado o apelo do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000560366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016632-62.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante GERMINO
BISPO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, anularam a sentença, prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 21 de julho de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016632-62.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 10.639 2/6
Apelação Cível no 1016632-62.2018.8.26.0161
Comarca: Diadema
Juiz: Kleber Leles de Souza
Ação: Indenização de Danos Materiais e Morais
Apte: GERMINO BISPO DE OLIVEIRA
Apda: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
Voto no 10.639
Plano de saúde
Alegação de negligência na
autorização
de
exames
e
procedimentos
indispensáveis ao tratamento do autor, que o
obrigaram a buscar atendimento na rede pública de
saúde
Improcedência - Caso, porém, em que os
fatos controvertidos exigem ampla dilação probatória,
inclusive com a detida apreciação de mídias obtidas
junto ao serviço de atendimento da ré - Cerceamento
de defesa caracterizado Sentença anulada de ofício
para que outra seja proferida após melhor instrução do
processo, prejudicado o apelo do autor.
Relatório
A sentença de fls. 195/200 julgou improcedente
ação de indenização de danos materiais e morais, fundada em
contrato de plano de saúde, impostos ao autor os encargos da
sucumbência, mas observada a gratuidade processual.
Alega o vencido, em seu recurso, que as mídias
juntadas aos autos comprovam claramente a necessidade
urgente da realização do tratamento, inclusive da cirurgia, e a
negligência da ré em emitir as autorizações com a necessária
brevidade; que em razão do agravamento do seu quadro clínico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016632-62.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 10.639 3/6
acabou sendo submetido ao procedimento cirúrgico na rede
pública de saúde, com suas notórias limitações; que foram
dezesseis as ligações feitas ao serviço de atendimento da ré
pedindo providências urgentes em razão do agravamento do
quadro; que do encaminhamento da cirurgia constou que se
tratava de uma hérnia inguinal hemorrágica, que exige imediata
intervenção cirúrgica sob pena de grave risco ao paciente; que a
ré age de má fé ao afirmar que não houve pedido de autorização
para a cirurgia; que em razão de uma súbita piora de seu estado
de saúde seus familiares o encaminharam ao hospital público.
Pede a procedência da ação.
Houve
contrarrazões,
reiterando
a
ré
suas
alegações anteriores.
É o relatório.
Argumentação e dispositivo
Alegou o autor, na inicial, que em meados de
maio/2018 passou a sentir fortes dores abdominais e procurou
atendimento na rede credenciada da ré. O médico que o atendeu
solicitou exames com urgência, mas em razão da demora da ré
em autorizá-los, foram realizados apenas em 14/08/2018,
demonstrando que a existência de três hérnias. Foi solicitada
então consulta em cirurgia geral, sendo que em 13/09/2018 foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016632-62.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 10.639 4/6
solicitados os exames de risco cardiológico para realização da
cirurgia. Em razão de o autor ter problemas cardiológicos, as
dores causadas pelas hérnias poderiam agravá-los, anotando-se
também que o autor vinha de recentes cirurgias de próstata e
tireóide. Foram solicitados novos exames e que demoraram para
serem autorizados por mais de um mês. Após a consulta com o
cirurgião, em 08/11/2018, o autor ficou no aguardo do
agendamento da cirurgia. Foram feitas mais de vinte ligações ao
serviço de atendimento da ré, mas a informações sempre eram
de que o caso estava em análise. Durante todo este período o
autor continuava sofrendo com dores, febre, enjoo, vômitos,
distensão abdominal, sangue na urina e fezes e em um certo
episódio foi inclusive atendido emergencialmente no Instituto do
Câncer de São Paulo. Sem que a autorização para a cirurgia
fosse feita, em 26/11/2018, por volta das 7,30h, o autor deu
entrada no pronto socorro do Hospital Público de Diadema,
socorrido por parentes. Após passar por exames, ficou à espera
de leito no corredor do hospital. Apesar do contato com o serviço
de atendimento do convênio, não foi autorizada a transferência
para instituição credenciada, sendo então a cirurgia realizada
naquele nosocômio no dia seguinte (27/11/2018), obtendo alta
em 29/11/2018. Em 02/12/2018, em razão de incômodos
operatórios, marcou consulta para avaliação e a operadora do
plano de saúde, mesmo ciente de todo o ocorrido, ignorou
totalmente sua queixa.
Por isso foi ajuizada a presente ação, objetivando o
autor indenização pelos danos morais sofridos em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016632-62.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 10.639 5/6
conduta da ré e o reembolso ao hospital público das despesas
com a cirurgia a que foi submetido.
A sentença, dispensando dilação probatória e na
consideração de que não houve demonstração da urgência no
pedido
de
realização
do
procedimento
cirúrgico,
julgou
improcedente a ação.
Mas,
em
que
pese
o
respeito devido ao
entendimento esposado na sentença, não era caso de
julgamento antecipado da lide.
Por primeiro, porque como se verifica de fls. 102, o
autor apresentou duas gravações digitais, que segundo ele
comprovam satisfatoriamente que a apelada tinha plena ciência
da emergência médica e dos pedidos de cirurgia.
Não há na sentença, porém, qualquer menção às
referidas mídias, tudo indicando que não foram mesmo
analisadas, como consta da petição de fls. 246/250.
Aliás, o mais grave é que, como consta da certidão
de fls. 241, “INEXISTE mídia nos autos”, fato que não
corresponde à verdade, como visto às fls. 102.
A análise detida e cuidadosa das referidas
gravações, obtidas junto ao serviço de atendimento da ré, é
fundamental para a apreciação do pedido inaugural.
Mas não é só.
A questão em debate, envolvendo negligência da
operadora do plano de saúde no atendimento ao consumidor, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016632-62.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 10.639 6/6
muito grave e, no caso, controvertida, sendo necessária a
produção das provas requeridas pelo autor, ou seja, expedição
de ofício ao Hospital Público de Diadema, para que esclareça a
respeito dos fatos narrados nos autos, bem como a designação
de audiência para oitiva de testemunhas a serem oportunamente
requeridas pelas partes.
Ademais, como já fixou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, “evidenciando-se a necessidade de produção de
provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que
genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do
alegado na inicial” (REsp. no 7.267, rel. Min. Eduardo Ribeiro, em “Novo
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Ed. Saraiva,
47a ed., nota 16, ao art. 319).
É caso, portanto, de anulação, de ofício, da
sentença, outra devendo ser proferida após regular e ampla
instrução probatória.
Ante o exposto, anulo de ofício a sentença,
prejudicado o apelo do autor.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator